Tribunal: STF
Processo: Rcl 79995
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Viação Araguarina Ltda. e outras alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0000787-56.2018.5.08.0129 usurpado a competência do Supremo.

Relatam a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Temas 181, 339 e 660).

Afirma equívoco na aplicação dos paradigmas pelo órgão reclamado, porquanto seriam inaplicáveis ao caso.

Sustentam que interpuseram agravo em recurso extraordinário, tendo o Tribunal Superior do Trabalho, indevidamente, convertido o recurso em agravo interno, ao qual negou seguimento (art. 1.030, §2º, do CPC).

Requerem a cassação da decisão reclamada e a remessa do agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal para regular processamento.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar trechos pertinentes do ato decisório que negou provimento ao agravo interno: 

[...]
No que diz respeito ao capítulo da “Nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, restou consignado que “o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca do óbice processual (Súmula nº 353 do TST) que tornou inviável o exame do mérito”, o que se verifica nos trechos transcritos da decisão então recorrida, que registraram que:
Diferentemente do que sustentam as agravantes, o caso dos autos não se amolda à alínea “f” da Súmula nº 353 do TST, que admite a interposição de embargos na hipótese de agravo interno interposto contra decisão unipessoal do relator em sede de recurso de revista, ao passo que a decisão embargada foi proferida em sede de agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. 
Destaca-se que o os Embargos foram interpostos contra acórdão proferido pela 1ª Turma do TST que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, ao entendimento que não restou configurada negativa de prestação jurisdicional e que o apelo encontra óbice no art. 896, §9°, da CLT e na Súmula nº 126 do TST, pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, hipótese não contemplada pela Súmula nº 353 do TST. Irreprochável, nesse contexto, a decisão agravada.
Presente, portanto, fundamentação clara e satisfatória acerca das questões submetidas pelo reclamante, e considerando que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, encontra-se harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral do STF.
Com relação ao tópico “formação de grupo econômico”, como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a conclusão de que o recurso era manifestamente incabível, não se adequando a nenhuma das hipóteses da Súmula 353 do TST.
Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia atinente ao tópico “formação de grupo econômico”.
Nesse sentido, constou da decisão ora recorrida que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.
A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.
Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.
Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais.
Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante.
[...]

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 181, 339 e 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

Além disso, o artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente